Tribunal: STF
Processo: HC 81375
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Alegação de litispendência.
Necessidade, para o seu reconhecimento, de exame aprofundado de
prova, inviável nesta sede. Questão que deve ser levada ao juiz ou
à juíza da causa, mediante exceção de litispendência (art. 110 do
CPP). Ordem indeferida.